Tribunal: TJPA
Processo: 0000378-78.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000378-59.2005.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CARROSELIA COUTO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL N° 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LEI N° 7.772/2013. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ. EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A Súmula nº 452 do STJ deve ser aplicada no presente caso, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de Execução Fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo. Sentença reformada, para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no Juízo de origem.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da Desa. relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra Sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada em face do
MARIA CARROSELIA COUTO - ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, IV do CPC/73, fundamentando na ineficiência da execução de pequena monta, nos termos da Lei Estadual n° 7.772/2013.

Em primeiro grau de jurisdição, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação de Execução Fiscal, com base na Certidão de Dívida Ativa – CDA, executando a quantia de R$ 194,92 (cento e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (id 2202521).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base na Lei Estadual nº 7.772/2013, julgando desnecessário o ajuizamento da execução fiscal, quando o valor do crédito corresponde a pequeno valor.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
recurso de
APELAÇÃO
, argumentando a reforma da sentença, alegando a impossibilidade de inclusão do crédito na Lei Estadual n° 7.772/2013, afirmando que apenas a Fazenda Pública Estadual, pode requerer a extinção das ações com base na referida lei, uma vez que trata de uma faculdade atribuída à Fazenda.

Sustenta que os débitos do contribuinte ultrapassam o limite legal de 2.000 UPFs, defendendo a inaplicabilidade da lei n° 7.772/2013.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito, prosseguindo-se regularmente o feito executivo fiscal (id 2202524).

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 2202524).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito (id 2228336).

O Ministério Público Estadual alegou a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda, se eximindo de emitir parecer (id 2300213).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO,
pelo que passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao apelante.

Pois bem, os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF - PA, senão, vejamos o disposto nos artigos supracitados:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de Execução Fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.”

Portanto, com base na legislação mencionada, a Fazenda Pública Estadual possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou não tributário, com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Além disso, deve ser levado em consideração a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

“Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A súmula mencionada deve ser aplicada no presente caso, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de Execução Fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo, desta forma, tem-se que não cabe ao Poder Judiciário a extinção
ex ofício
de Execução Fiscal em virtude de valor de pequena monta.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará UPF PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade
.

II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado
. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 13-12-2016)”

Portanto, o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário é de pequena monta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P. R. I.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020